Tribunal: TJSP
Processo: 0011605-54.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011605-54.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RONY DE JESUS BRITO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011605-54.2020.8.26.0482 -Voto no 18.049
2
VOTO no. 18.049
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0011605-54.2020.8.26.0482 (autos digitais)
Comarca: Presidente Prudente Vara das Execuções Criminais
Execução no. 1014010-46.2020.8.26.0482 (origem)
Agravante: RONY DE JESUS BRITO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Oitiva judicial
do
sentenciado.
Diligência
desnecessária.
Inteligência do artigo 118, § 2o, da LEP. Condenado
ouvido na presença de advogado, assegurando-lhe
pleno direito de defesa. Ausência de dispositivo
legal determinando a repetição do ato em pretório.
Preliminar rejeitada. Mérito. Sindicância através da
qual se apurou incitação a movimento subversivo.
Falta de natureza grave insculpida no artigo 50, I,
da LEP, nada ensejando a absolvição ou a desclassificação pretendidas. Infração que,
ademais, acarreta a regressão de regime, a perda de
dias remidos e a interrupção do prazo para futura
progressão,
soluções
não
impugnadas.
Agravo
improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por
RONY DE JESUS BRITO contra a decisão noticiada a fls.
2.289/2.291, através da qual se reconheceu a prática de falta grave,
determinando-se a regressão do condenado ao retiro pleno, bem
como a perda de 1/3 dos dias remidos. Sustenta a Defesa,
preliminarmente, verificar-se a nulidade da decisão em razão da
ausência de oitiva judicial do sentenciado. No mérito, postula a
absolvição
por
insuficiência
probatória,
mesmo
porque
não
individualizada a conduta do reeducando no evento sob análise,
quadro apto a evidenciar “sanção coletiva”, vedada pelo ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011605-54.2020.8.26.0482 -Voto no 18.049
3
ou, então, por atipicidade da conduta. Em caráter subsidiário, almeja
a desclassificação da conduta para falta média.
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
2.295/2.302), o juiz da execução manteve a decisão guerreada (fls.
2.303), enquanto a douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou a fls. 2.309/2.324, no caso, pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar deduzida.
Não prospera a alegação de nulidade da decisão,
cabendo assinalar que o agravante foi ouvido sobre o fato na
presença de advogado (fls. 1.616 dos autos subjacentes), nada
exigindo a repetição do ato em juízo, mesmo porque a apuração da
infração disciplinar ocorre administrativamente, observado o contraditório (TJESP, Agravo em Execução no.
9000046-70.2019.8.26.0129,
Relator
Desembargador
RICARDO
TUCUNDUVA, julgado 03-10-2019), mostrando-se sem propósito a
tese sustentada via recurso.
Ainda a respeito, importa registrar que a lei não
exige a reinquirição do sentenciado mesmo diante de falta disciplinar
capaz de acarretar a regressão de regime prisional, limitando-se a
determinar sua prévia oitiva acerca dos fatos imputados (artigo 118, §
2o, da LEP), tal como ocorreu na hipótese.
Reforçando o lógico e racional posicionamento,
decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “No caso, o defensor
esteve presente durante a oitiva do sentenciado e das testemunhas e
apresentou as razões finais da defesa, não se vislumbrando o alegado
cerceamento de defesa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é
desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo antes da
homologação da falta grave se ele teve a oportunidade de se
manifestar no âmbito do procedimento administrativo instaurado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011605-54.2020.8.26.0482 -Voto no 18.049
4
apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica” (STJ,
HC 365828/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, DJe 30-09-2016).
Pronunciamento
mais
moderno
não
pode
ser
ignorado, assentando-se que “Está reforçada a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça de que, na homologação da falta grave,
não se exige nova oitiva judicial do condenado, quando a infração
disciplinar foi devidamente apurada em procedimento administrativo
no qual observados os postulados da ampla defesa e do contraditório,
como na hipótese em apreço, em que o paciente foi ouvido na presença
de defensor técnico” (STJ, HC 386495/SP, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, DJe 19-05-2017).
Superada a questão prejudicial, convém notar que o
recurso não vinga também com relação ao mérito.
Consta do procedimento administrativo que, nos
dias 16 e 18 de março de 2.020, diversos detentos, dentre eles RONY
DE
JESUS
BRITO,
exerceram
liderança
negativa,
incitando
movimentos contrários à ordem e à disciplina vigentes na Unidade
Prisional.
No caso, tem-se que, em face de conduta prevista no
artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, promoveu-se a
sindicância destinada a apurar o fato ocorrido, resultando na
constatação da materialidade e autoria da falta grave.
Observe-se que o sentenciado, durante a sindicância
e na presença de Defensor, negou a autoria dos fatos a ele
imputados. Alegou cumprir pena em regime semiaberto no CPP de
Valparaíso, onde estava havia cerca de um mês, habitando o
alojamento “C”. Em 16 de março de 2.020, funcionário solicitou aos
sentenciados que se recolhessem aos alojamentos às 16h00, vale
dizer, horário diverso do habitual, quando a tranca, normalmente,
ocorre perto de 18h00. Embora o procedimento tenha sido diferente,
todos os sentenciados se recolheram normalmente. Após trancados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011605-54.2020.8.26.0482 -Voto no 18.049
5
os funcionários informaram quanto ao cancelamento da saída
temporária que ocorreria por volta da meia-noite daquele dia, algo
que, “como era de se esperar”, gerou uma “tristeza generalizada” na
população, sem qualquer tipo de tumulto. Afirmou que os
sentenciados permaneceram trancados onde se encontravam, até o
dia seguinte. Em relação à situação reportada de fuga e de
sentenciados sobre o prédio, afirmou “desconhecer totalmente”,
destacando que procura cumprir sua pena da forma mais tranquila
possível, sem se envolver em situações capazes de prejudicá-lo.
Anotou que, no dia seguinte, realmente ocorreu um procedimento
“diferente do normal”, quando componentes do GIR entraram na
Unidade para auxiliar na contagem dos presos. Informou ter
“estranhado” o procedimento, porquanto, “em seu entender”, nada
havia de anormal, tendo os presos permanecido trancados naquele
dia. Asseverou que, na data seguinte, dia 18, a Unidade retornou à
normalidade, anotando que não participou e nem mesmo viu
qualquer tipo de movimentação anormal por parte dos sentenciados.
Disse que, normalmente, logo quando liberado, procura se manter
afastado de aglomerações, costuma realizar suas atividades físicas,
nada podendo acrescentar. Alegou saber pouco sobre a unidade,
porquanto ali estava há pouco tempo, apenas um mês, encontrando-
se em regime semiaberto há quase um ano, tendo, inclusive, benefício
de regime aberto “montado”, aguardando decisão. Sustentou
“desconhecer os motivos” que teriam levado os funcionários a incluir
seu nome nessa situação, não tendo qualquer tipo de desavença com
sentenciados ou agentes daquela Unidade. Acrescentou já ter sido
contemplado com saída temporária em quatro oportunidades, sem se
verificar fato que o desabone. Destacou não fazer parte de nenhuma
facção criminosa, nem exerce qualquer tipo de liderança em relação
aos sentenciados daquela unidade (fls. 1.616 dos autos subjacentes).
De outra parte, narrou o agente de segurança
penitenciário Daniel Gomes Faria que, dia 16 de março de 2.020, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011605-54.2020.8.26.0482 -Voto no 18.049
6
volta das 16h30, prestava serviços como Diretor do Centro de
Segurança e Disciplina com o servidor Luciano Ferreira de Souza
(Diretor do Centro de Segurança e Disciplina Substituto), ocasião em
que transmitiram à população carcerária da Unidade a notícia acerca
da decisão da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo
sobre a suspensão da saída temporária do mês de março de 2.020,
prevista para 17 de março, por conta da pandemia de COVID-19. A
reação dos sentenciados foi agressiva e ameaçadora, gerando
instabilidade na Unidade, daí porque houve necessidade imediata de
trancá-los nos alojamentos antes do horário habitual, para evitar
problemas maiores, inclusive com várias articulações e negociações,
alojamento por alojamento, até que tivessem certeza de que havia
segurança necessária para a contagem. Depois de “tudo em ordem” e
troca de plantões, permaneceu na Unidade com o agente Luciano,
objetivando reforçar o contingente de segurança, até que a presença
deles não fosse mais necessária. Contudo, começaram a ser
divulgadas informações via rádio e TV, às quais os presos têm acesso,
acerca de fuga em massa e rebeliões em outros “semiabertos” do
Estado, locais onde ocorreu o mesmo problema referente ao
adiamento da saída temporária. Diante da situação, mesmo com a
Unidade trancada, iniciou-se gritaria e movimentos de subversão à
ordem e à disciplina, voltando o ambiente do presídio a ficar tenso,
sendo
necessário
informar
à
Secretaria
de
Administração
Penitenciária que, por sua vez, ordenou que fosse solicitado apoio da
Polícia Militar e do Grupo de Intervenção Rápida (GIR). Antes da
chegada dessas equipes no CPP, por volta das 19h40, os
sentenciados quebraram dois portões de acesso à galeria, tendo dois
deles escalado e pulado os alambrados, evadindo-se rumo a um
canavial próximo, sendo certo que, mesmo com número reduzido de
agentes, conseguiram conter outros presos já postados no telhado da
Unidade, com intenção de fugir. Ao verem que havia equipe do CPP
cercando a unidade, os presos voltaram temporariamente às alas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011605-54.2020.8.26.0482 -Voto no 18.049
7
Não havia segurança para entrar nos alojamentos e, ao menos,
trancar as portas então quebradas, para evitar mais fugas, pois, a
cada momento, saíam e voltavam presos das alas, podendo
facilmente algum agente ser pego como refém. Em determinado
momento, por volta de 20h40, mais de 200 presos saíram ao mesmo
tempo das alas, tomando o corredor radial e iniciando um motim,
mas não houve invasão em massa, pois a Polícia Militar, ainda em
número reduzido, já havia cercado a Unidade. Os presos que saíram
das alas sem autorização, tentavam quebrar outras portas, para
realizarem rebelião generalizada, contudo, naquele momento, cinco
integrantes do GIR foram ao portão e, com trabalho heroico e ajuda
dos servidores, conseguiram inibir a ação dos presos, que voltaram
às alas, sem muitos danos. Sem segurança alguma no recinto e
devido a toda instabilidade, a Polícia Militar e o Grupo de Intervenção
Rápido (GIR) permaneceram durante o período noturno, combatendo
princípios de subversão dos presos, conseguindo evitar problemas
maiores, até clarear o dia e reunir contingente suficiente de agentes,
GIR e policiais militares para ingresso nos alojamentos, realizar a
contagem, reparo nos portões então danificados e identificar os
presos
que
empreenderam
fuga do CPP. Momentaneamente,
restabeleceu-se a ordem, porém, em 17 de março, a unidade
permaneceu trancada para poderem ter certeza de que tudo voltaria
ao normal. Em 18 de março, ante pedido e promessa por parte dos
presos de que seriam respeitadas as decisões da Justiça, às 06h30 o
banho de sol foi liberado, contudo, antes das 07h30, grupos de
sentenciados exaltados aglomeraram-se por diversas vezes no portão
de acesso aos alojamentos, com comportamentos agressivos e
intimidatórios, não permitindo a entrada de outro sentenciados que
porventura viessem por transferência de outras Unidades, exigindo a
situação que a diretoria da unidade informasse a nova data da saída
temporária, tornando insustentável e sem controle os ânimos no
interior do CPP. Dirigiu-se, então, ao portão para dialogar com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011605-54.2020.8.26.0482 -Voto no 18.049
8
sentenciados, explicando que o adiamento da saída temporária se
dera devido à situação pandêmica e que não havia data prevista para
a nova “saidinha”. Reforçou, inclusive, que eles não haviam perdido a
“saidinha”. Entretanto, mesmo diante das informações passadas, os
sentenciados continuavam irredutíveis, agressivos e aglomerados no
portão de acesso aos alojamentos, discordando do ocorrido. Anotou
que, no decorrer desses fatos, chegaram duas viaturas trazendo
sentenciados para ingresso na Unidade, contudo, foi impossível
recebê-los diante da iminência de um “quebra-quebra” geral ou
possível invasão em massa da Unidade, caso as viaturas entrassem
no CPP. Diante da situação, concluiu-se que a única forma de
restabelecer a ordem e a disciplina na Unidade seria desarticular e
retirar da Unidade toda a liderança negativa e, também, os presos
que, direta ou indiretamente, eram responsáveis pela insegurança
implantada desde a notícia do adiamento da saidinha. Reuniu os
agentes penitenciários para identificarem os autores por meio de
verificações visuais, comprovados pelas fichas qualificativas, além de
pesquisas pelo setor de inteligência, chegando até os sentenciados
responsáveis. Em 19 de março último, com apoio de forte aparato da
Polícia Militar, do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) e da equipe de
agentes de segurança penitenciária da Unidade, os sentenciados
relacionados
foram
transferidos
a
diversos
presídios
da
Coordenadoria Oeste do Estado de São Paulo. Realçou que a ordem e
a disciplina da Unidade foram totalmente restabelecidas, salientando
que nenhuma das exigências dos presos foi atendida, o que
demonstra o acerto em desarticular a atuação dos presos (fls.
363/365).
Em igual sentir, os testemunhos dos também
agentes de segurança penitenciária Luciano Ferreira de Souza, João
Marcos Florentino e Rodnei Geraldo Moura (fls. 369/370, 374 e 378).
Frise-se inexistir elemento apto a infirmar os
coerentes depoimentos dos servidores públicos, tendo este Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011605-54.2020.8.26.0482 -Voto no 18.049
9
Tribunal de Justiça seguidamente proclamado que a circunstância de
ser a testemunha agente penitenciário em nada afasta o valor
probante de suas palavras.
“Não há razão para se duvidar da palavra dos
agentes públicos. A presunção
juris
tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada. A propósito, a jurisprudência dominante tem se inclinado
para admitir que os testemunhos de agentes policiais e penitenciários,
quanto aos atos de diligência e apreensão, devem merecer
credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por
parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese
dos autos, tanto assim que nada se alegou e se comprovou a respeito”
(TJESP, Agravo em Execução no 9000295-40.2015.8.26.0071, Relator
Desembargador SÉRGIO COELHO, julgado 18-08-2016).
Ainda a respeito, “as declarações daqueles a quem
incumbe a árdua tarefa de lidar com indivíduos que, em sua maioria,
foram segregados justamente pelo grau de periculosidade que
apresentam, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, se
não existir motivo palpável para isto, como ocorre na hipótese destes
autos” (TJESP, Agravo em Execução no 7002797-72.2019.8.26.0482,
Relator
Desembargador
RICARDO
TUCUNDUVA,
julgado
10-10-2019).
Neste passo, não há se cogitar de desclassificação
para falta de natureza média, porquanto a infração imputada se
amolda, com perfeição, ao comportamento classificado como falta
disciplinar de natureza grave, consoante artigo 50, inciso I, da Lei de
Execução Penal, algo que não se confunde com mero “atuar de
maneira inconveniente”, “induzir ou instigar alguém a praticar
qualquer
falta
disciplinar”,
“dificultar
a
vigilância”,
“provocar
perturbações com ruídos, vozerios ou vaias”, “perturbar a jornada de
trabalho ou a realização de tarefas” ou “mostrar displicência no
cumprimento do sinal convencional de recolhimento ou formação”, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011605-54.2020.8.26.0482 -Voto no 18.049
10
par de inoportuna a alusão ao princípio da proporcionalidade.
Diante do quadro observado, certo é que os agentes
penitenciários, de modo coerente, destacaram a adesão à conduta
subversiva de todos os sentenciados relacionados no comunicado de
evento, dentre eles RONY, sem, em nenhum momento, observar-se
postura isolada do agravante em sentido contrário.
Importante pontuar que a Lei de Execução Penal
elenca, dentre os deveres do sentenciado, a adoção de “conduta
oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de
subversão à ordem ou à disciplina”.
Noutras palavras, a situação reportada traduz
inequívoca falta de comprometimento do recorrente em observar
ordens ou de se submeter à terapêutica criminal, indicando o fato,
ainda, total ausência de senso de subordinação, tudo a justificar
rigorosa reprovação da infração, sob pena de propiciar sentimento de
impunidade, com nefastas consequências ao sistema prisional.
Assim,
apurada
a
falta
grave
no
âmbito
administrativo, inafastável o reconhecimento da infração disciplinar
em pretório, com a anotação do ato ilícito em prontuário para
produção de efeitos diante de eventuais benesses alvitradas durante
o cumprimento das penas.
A
propósito,
adequadamente,
determinou-se
a
regressão ao regime fechado, a perda de dias remidos no patamar
máximo de um terço (1/3) e a interrupção do prazo para futura e
eventual promoção de regime, peculiaridades não questionadas pela
Defesa.
À vista do exposto, pelo meu voto, rejeitada a
preliminar, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão
impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011605-54.2020.8.26.0482 -Voto no 18.049
11
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)